Tribunal: TJMT
Processo: 1018561-77.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018561-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), EDENILZA TEREZINHA DE MORAES - CPF: 432.233.381-87 (AGRAVADO), NEIDE DA COSTA BARBOSA - CPF: 482.699.641-15 (AGRAVADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1.[...] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento), incumbe ao devedor a antecipação dos HONORÁRIOS PERICIAIS. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, Dje 21/05/2014).

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, em face da decisão unipessoal, proferida no Recurso de Agravo de Instrumento que, negou provimento ao recurso.

Assenta que “o custeio dos honorários periciais deve ser arcado pelo liquidante (autor) e ainda, mesmo quando a prova é determinada de ofício, a qual, em tese, deveria ser rateada pelas partes, deve-se aplicar ao caso as disposições constantes do art. 91, §1 e §2º do CPC”.

Alega que “não houve a intimação prévia do Município para se manifestar a respeito do valor fixado”, a violar o disposto no artigo 465, § 3º, do Código de Processo Civil.

Afiança que “acaso se entenda que é de se manter o custeio da perícia pelo Ente Público, o que se admite apenas por amor ao debate, requer-se que seja aplicado § 1º do art. 91 do CPC, e que dispõe a respeito do fato de que as perícias requeridas por Ente Público devem ser realizadas por entidade pública, o que, no caso em questão, poder-se-ia dar por contador integrante dos quadros desta Secretaria de Fazenda Municipal ou da Procuradoria Geral do Município”.

Requer a reforma da decisão “em face das partes não terem sido intimadas previamente da fixação dos honorários” e, e acaso mantida, “requer que, ao menos, seja aplicado o teor do §3º do artigo 95 do CPC/2015 e, se não for o caso que se reconheça a necessidade de aplicação do § 1º do art. 91 do CPC”.

As contrarrazões foram apresentadas, sede em que parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso, conforme (id.
66756981
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão unipessoal que negou provimento.

In casu
, se trata de procedimento autônomo de liquidação de sentença, não merece maiores delongas.

Convém salienat que a defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea. Não se constitui em via oblíqua de aumento dos vencimentos.

Todavia, competia ao Município de Cuiabá demonstrar, na fase de conhecimento, a exatidão do método utilizado na conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ou, da correção posterior da defasagem. Como não o fez, relegou-se o índice da correção para a liquidação de sentença por arbitramento.

Em consequência, prolatada a sentença, é certo que se tem a definição do sucumbente e incumbe ao vencido a obrigação de proceder ao recolhimento dos honorários periciais, no caso, o agravante
.

Isso porque, a matéria foi submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp Repetitivo nº 1274466/SC -Tema nº 871), oportunidade que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. [....] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 21/5/2014).

Esse também é o entendimento desta Corte:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE COBRANÇA — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DO VENCIDO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1274466/SC EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — OBSERVÂNCIA.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
” (STJ, REsp 1274466/SC).
Recurso não provido.(N.U 1009301-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - RECURSO DESPROVIDO.
“
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (STJ, REsp 1274466/SC).
Não verificada a distinção entre o acórdão paradigma e o caso em julgamento, impõe a aplicação do entendimento firmado em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se inalterada, por consequência, a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

(N.U 1011962-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020).

Desse modo, não há como acolher a tese da parte agravante e, de consequência, lhe conceder o pleito, pois, aparentemente, inexiste probabilidade de êxito no mérito recursal, notadamente, porque, na Ação de Cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária de cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), o Agravante foi vencido.

Assim, não verificada a distinção entre o acórdão paradigma e o caso em julgamento, impõe a aplicação do entendimento firmado em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se

a decisão hostilizada.

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021